Tribunal: TJPA
Processo: 0007036-16.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007036-16.2020.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE SEM FUNDAMNETAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIELMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

2. Uma vez observado que o incremento da pena-base ocorreu sem fundamentação idônea e que não há nada de concreto nos autos que recomende sua fixação em patamar acima do mínimo legal, sua reforma é medida que se impõe.

3. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DA COSTA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do delito do art. 157, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 05 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, pede a
reforma da dosimetria
, para:

1) redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que não houve fundamentação idônea para a negativação dos vetores, e afastamento da sum. 231/STJ, com a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão;

2) Caso sejam mantidos os vetores negativos, que seja corrigida a fração de aumento, para adequá-la à fração orientadora fixada pelo STJ.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

Narra a peça informativa, que no dia 31 de Julho de 2020, por volta de 22.00 Horas. na Rua Zacarias de Assunção, Bairro Distrito Industrial, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Antônio Carlos Pinheiro da Costa, foi preso em flagrante delito logo após roubar dois aparelhos celulares das vítimas Wilcller Figueiredo Araújo e Paulo Alberto Martins Sarmento.

Segundo o Inquérito Policial, Policiais Militares estavam em ronda quando observaram um tumulto na rua e foram informados que o ora denunciado havia cometido um roubo e estava escondido em uma Igreja com medo da população, e na rua estavam a motocicleta e um simulacro de arma de fogo usados para assaltar, oportunidade em que o ora denunciado se entregou à Polícia e foi encaminhado à UPA, devido ter sido machucado por populares, e posteriormente à Delegacia.

Conforme o depoimento das vítimas, no dia dos fatos, estavam em frente à sua residência, localizada na Quadra Três, N 07, Bairro Maguari, quando o ora denunciado se aproximou em uma motocicleta, e com uso de um simulacro de arma de fogo, exigiu os aparelhos celulares das vítimas, e em posse dos aparelhos Samsung J5 Prime e Samsung J1 empreendeu fuga, e logo depois tomaram conhecimento por um vizinho de que o ora denunciado havia sido pego e levado à Delegacia de Polícia Civil, tendo as vítimas comparecido ao local e reconhecido o ora denunciado como sendo a pessoa que os abordou, oportunidade em que souberam que o ora denunciado havia se desfeito dos aparelhos celulares ante de ser apreendido..

São os fatos.

Embora não contestadas, registro que autoria e materialidade delitivas se encontram bem configuradas nos autos, cujo acervo probatório é inequívoco, com relevo para a confissão do apelante.

A defesa pede, em suma, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja revista e a sum. 231 do STJ seja afastada.

Vejamos a dosimetria operada na sentença:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 79535312, (Súmula nº 444, do STJ).

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada à prática de delitos;

- motivação do crime: estava precisando de dinheiro;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a vítima recuperou a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da confissão, previstas no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra ‘b’, do Código Penal.

Concedo-lhe o direito de apelar em liberdade por não se fazer presente requisito autorizador da prisão preventiva (art. 312, do CPP).

Como se vê, o magistrado considerou negativos os vetores referentes à conduta social e aos motivos do crime, para fixar a pena-base 2 (dois) anos acima do patamar mínimo previsto para o tipo.

Ocorre que a fundamentação utilizada pelo juízo para negativar os referidos vetores não se sustenta e não há nada de concreto nos autos que recomende o incremento da reprimenda base que, portanto, merece reforma, nos termos requeridos pela defesa.

Antes, porém, de operar a reforma necessária, registro que, no que se refere ao afastamento da Sum. 231/STJ, não prospera o pleito.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Feitas as considerações necessárias, passo a reforma.

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão que, porém, não reduzirá a pena, tendo em vista a Súm. 231/STJ, conforme fundamentação.

Ausentes agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2023